Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEVAL SIRQUEIRA E LUZIANA MACHADO DE ARAUJO contra a decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0717060-43.2018.8.07.0001, proferida nos seguintes termos (ID 94146467, autos de origem): (...) 2. Quanto ao mais, ao ID 93259811, o exequente requer a penhora dos frutos e rendimentos relativo à imóveis de propriedade das devedora. Verifico que pedido similar foi realizado ao ID 45150376, o qual foi indeferido ao ID 46487748 devido à ausência de elementos suficientes a amparar a penhora de locativos. No pedido de ID 93259811, o mesmo se repetiu. Saliento que cabe à parte credora demonstrar que o bem está produzindo frutos e rendimentos sobre os quais poderia recair a penhora. Ademais, ressalto que o procedimento executivo foi suspenso em razão da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos o art. 921, III, do CPC. Já constam dos autos pesquisas nos sistemas disponíveis neste Juízo para localização de bens. Ocorre que o art. 921, § 3°, do CPC autoriza o retorno da marcha processual quando forem encontrados bens penhoráveis, o que não significa a reiteração de diligências sem elementos concretos de plausibilidade e efetividade da medida pleiteada. Nesse sentido, a parte exequente requer a reiteração da pesquisa sem, contudo, demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização de pesquisas, considerando a excepcionalidade da medida. Assim, indefiro o pedido de ID 93259811. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 46487748 e considerando o certificado ao ID 77248511. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a penhora dos frutos e rendimentos dos imóveis da devedora, ora agravada, é medida impositiva, pois, em consulta aos sistemas conveniados do TJDFT, não se localizou bens passíveis de penhora. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a penhora dos rendimentos e frutos dos imóveis indicados, nomeando administrador judicial para tanto. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou em cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A parte agravante pretende a suspensão da decisão agravada. Contudo, o feito já se encontra suspenso por determinação judicial. Assim, importante o exercício do contraditório recursal, sobretudo porque não ensejará prejuízo processual às partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem solicitando o número da ação de execução, que ensejou a oposição dos embargos à execução no 107018-2/2016, nos quais foram fixados honorários de sucumbência perseguidos pela credora, ora agravante, por meio do cumprimento de sentença no 0717060-43.2018.8.07.0001, tendo em vista que não consta da sentença prolatada nos embargos à execução, a qual está registrada na intranet, o número da referida ação. Acrescento que a diligência é necessária para que a instância revisora examine eventual prevenção. P. I. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora